Tribunal: TJDFT
Processo: 0023823-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, após admitir a existência de prejudicial externa, reconheceu a ilegitimidade ativa do condomínio autor para a cobrança de despesas condominiais. Em sede de contrarrazões, além de reafirmar a tese acolhida na sentença, a ré apelada sustenta não ter anuído à cobrança das referidas verbas, apontando ser indevida a exigência do pagamento das cotas anteriores ao advento da Lei no 13.465/17. Considerando que a tese agitada pela recorrida encontra-se ancorada em precedente lançado em julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, e que a sentença recorrida não aprofundou no caso, diante da extinção sem julgamento do mérito, aplico por analogia o disposto no art. 1.009, §2o, do CPC, para intimar o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se.